Tribunal: STF
Processo: RE 1554820
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte - IPERN interpõe tempestivo agravo regimental contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso extraordinário tendo em vista que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência vinculante dessa Corte (Tema 1177/RG), no qual reconhecida a inconstitucionalidade da Lei federal nº 13.954/19, no ponto em que suprimiu a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 



    Sustenta a parte agravante que, no caso, não há necessidade de análise de legislação infraconstitucional, haja vista que o acórdão recorrido, ao aplicar a lei estadual em detrimento da federal, violou o disposto no art. 149, § 1º, da Constituição Federal, uma vez que inaplicável aos militares que não se aposentam, mas são reformados, ao passar para inatividade.



    Em atenção ao princípio da celeridade processual e por não verificar prejuízo para a parte agravada, deixei de abrir prazo para contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    É caso de reconsideração.



    Conforme já consignado na decisão agravada, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da Lei Federal nº 13.954/19 quanto à definição da alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, por afronta ao art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, conforme definido no julgamento da ACO nº 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e no RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Ministro Luiz Fux (Presidente).



    Na apreciação dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.338.750, o Pleno do Supremo Tribunal Federal acolheu o pedido de modulação dos efeitos que visava obstaculizar a restituição dos descontos realizados nos moldes estabelecidos pela Lei federal nº 13.954/2019. 



    Eis a ementa desse julgado:



    Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS E DE SEUS PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE, A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO DE MILITARES, ATIVOS OU INATIVOS, E DE SEUS PENSIONISTAS, EFETUADOS NOS MOLDES INAUGURADOS PELA LEI 13.954/2019, ATÉ 1º DE JANEIRO DE 2023. PREJUDICADOS OS PEDIDOS SUSPENSIVOS REQUERIDOS EM PETIÇÕES APARTADAS. (RE 1.338.750 ED, Relator Ministro Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 05/09/2022, Dje 13/9/2022) (grifo nosso)



    No presente caso, o Tribunal de origem reconheceu que a parte autora é isenta da contribuição previdenciária até a edição de norma disciplinadora da matéria em âmbito local com fundamento na declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C da Lei nº 13.954/2019 proferida na ACO N° 3.396. A propósito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (e-doc. 14, p. 5 a 8):



    “Referidas disposições, todavia, tiveram aplicação negada pelo STF aos Estados da Federação, por entender que a União, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição. 



    Ao apreciar o tema, o STF declarou a inconstitucionalidade do Art. 24-C da referida da Lei 13.954/2019, no que se refere à fixação da alíquota da contribuição e base de cálculo, reconhecendo a necessidade de edição de lei local. 



    O artigo referido possui a seguinte redação: 



    ‘Art. 24-C. Incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares.’ (destaquei).



    (...)



    Pois bem, restando evidenciada a impossibilidade de aplicação da alíquota de 9,5% (nove e meio por cento) prevista na Lei 13.954/2019, ante a declaração de inconstitucionalidade do art. 24-C, bem como diante da revogação do art. 3º da Lei Estadual nº 8.633/05, que é defendida pelo próprio Estado do Rio Grande do Norte, a conclusão lógica é a de que, até a edição da lei pelo Estado disciplinando a matéria, não pode o Apelante tributar os proventos do Apelado com a contribuição previdenciária, por ausência de amparo legal. 



    Feitas essas considerações, imperioso se torna, portanto, o provimento do recurso, com a atribuição de efeitos modificativos ao mesmo, para reconhecer o direito à isenção por fundamento diverso, qual seja a inexistência de base jurídica para a sua cobrança. 



    Face ao exposto, conheço e dou provimento ao recurso com efeitos modificativos, para reconhecer ao direito do Embargante à isenção da contribuição tributária até que o Embargado venha a editar norma disciplinadora do tema em âmbito local.



    É como voto.”



    Como se vê, a Corte de origem deixou de observar a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.177 da repercussão geral que manteve hígidos todos os recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos termos da Lei nº 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023. 



    Nesses termos, reconsidero a decisão agravada para dar parcial provimento ao recurso extraordinário tão-somente para manter hígidos os recolhimentos de contribuição previdenciária realizados com base nas disposições da Lei federal nº 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente